Tribunal: STF
Processo: RE 76288
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILICITO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
II. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASOS TAIS NÃO
TEM CONCEDIDO CORREÇÃO MONETÁRIA POR FALTA DE LEI QUE A AUTORIZE.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSIDIO, MAS NÃO
PROVIDO.